Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-59.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA DE UM DOS REPRESENTADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO MINISTERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE EM RELAÇÃO AOS COPRESENTADOS. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa de um dos representados contra sentença que julgou parcialmente procedente a representação para reconhecer a prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, incisos IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) em relação a um dos representados, com a aplicação de medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado e não superior a 3 anos, e para reconhecer a prática de ato infracional análogo ao crime de lesão corporal leve em relação aos outros dois correpresentados, com a aplicação de medidas socioeducativas de liberdade assistida pelo prazo mínimo de 6 meses, e de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 2 meses, durante oito horas semanais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) atestar a adequação do reconhecimento da cooperação dolosamente distinta entre os representados; (ii) determinar se o adolescente P. H. agiu sem o dolo de matar ou se está configurada a inexigibilidade de conduta diversa; (iii) examinar a possibilidade de desclassificar o ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal em relação ao representado P. H.; (iv) averiguar a possibilidade de afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (v) verificar a adequação e proporcionalidade da medida socioeducativa de internação aplicada ao jovem P. H.; (vi) analisar a possibilidade de afastar a desclassificação do ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal, em relação aos representados T. F. e D.; e (vii) saber se é recomendada a aplicação de medida socioeducativa de internação aos representados T. F. e D..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao contrário do que sustenta o Ministério Público, correta a r. sentença ao aplicar a figura jurídica da cooperação dolosamente distinta, prevista no artigo 29, § 2o, do Código Penal, e reconhecer, em relação aos representados T. F. e D., a desclassificação da conduta apontada na representação, de prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal de natureza leve.
4. Com relação ao representado P. H., ao contrário do que sustenta a Defesa, não é possível reconhecer a ausência do animus necandi, o que inviabiliza o acolhimento das teses de absolvição por atipicidade de conduta, por ausência do dolo de matar, bem como de desclassificação do ato infracional para lesão corporal.
5. Descabida a tese defensiva de excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, porquanto não ficou demonstrado nos autos que os golpes de faca na vítima foram indispensáveis para o representado P. H. defender a sua integridade física.
6. Após a vítima ser agredida inicialmente com socos e chutes desferidos pelos representados T. F. e D., a despeito de não estar sob ameaça iminente, o representado P. H. optou por desferir dois golpes de faca contra ela, na região das costas e do pescoço, fato que também justifica a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
7. A prova dos autos deixa claro que o apelante P. H. agiu com vontade livre e consciente e dolo de matar ao desferir dois golpes de faca contra as costas e o pescoço da vítima, somente não se consumando o ato infracional por circunstâncias alheias à sua vontade.
8. Constata-se dos autos que a Juíza sentenciante ponderou a gravidade dos atos infracionais imputados aos representados, bem como analisou a situação individual de cada um deles, de maneira que as medidas socioeducativas impostas são razoáveis, proporcionais e adequadas.
9. A confissão parcial não deve interferir na escolha da medida socioeducativa, pois incompatível com as finalidades educadoras e ressocializadoras estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, § 2o, inciso IV; artigo 129, caput, e § 2o; Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 112, § 1°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828088, 0704625-25.2023.8.07.0013, Relator Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 7/3/2024; Acórdão 1855787, 07074261120238070013, Relator Desembargador Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 2/5/2024.